Tribunal: TJSP
Processo: 1001164-22.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Acidente de trânsito ocorrido em 18.10.2017 - Servente de pedreiro - Fratura da clavícula direita - Incapacidade parcial e permanente reconhecida - Nexo causal não apurado - Demanda julgada improcedente - Apuração da competência - Autor não atribuiu a lesão à atividade laborativa - Comarca de Jaboticabal não é sede de juízo federal (artigo 109, §

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Acidente de trânsito ocorrido em 18.10.2017 - Servente de pedreiro - Fratura da clavícula direita - Incapacidade parcial e permanente reconhecida - Nexo causal não apurado - Demanda julgada improcedente - Apuração da competência - Autor não atribuiu a lesão à atividade laborativa - Comarca de Jaboticabal não é sede de juízo federal (artigo 109, § 3o, da CF) - Competência recursal da Justiça Federal - RECURSO NÃO CONHECIDO - Determinada a remessa dos autos à Segunda Instância da Justiça Federal (TRF-3).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001164-22.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
DANIEL ANTONIO FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do recurso e determinaram a remessa dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal da Terceira Região (TRF-3).V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001164-22.2019.8.26.0291 - Jaboticabal
2
VOTO No 2646
APELAÇÃO No 1001164-22.2019.8.26.0291 - Jaboticabal
APELANTE: Daniel Antonio Ferreira
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZA: Carmen Silvia Alves
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
Acidente de trânsito ocorrido em 18.10.2017 - Servente
de
pedreiro
-
Fratura
da
clavícula
direita
-
Incapacidade parcial e permanente reconhecida -
Nexo causal não apurado - Demanda julgada
improcedente - Apuração da competência - Autor
não atribuiu a lesão à atividade laborativa - Comarca
de Jaboticabal não é sede de juízo federal (artigo 109,
§ 3o, da CF) - Competência recursal da Justiça Federal
- RECURSO NÃO CONHECIDO - Determinada a remessa
dos autos à Segunda Instância da Justiça Federal
(TRF-3).
Adoto o relatório da sentença (fls. 204/08) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente pelo juízo a quo, sob o
entendimento de que não preencheu os requisitos necessários à concessão da
benesse acidentária. Condenou o autor nas custas e despesas processuais, além
da verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada a
concessão da gratuidade processual.
O autor apelou a fls. 212/19, direcionando as razões recursais ao
TRF-3, pretendendo seja reconhecida a incapacidade total e permanente,
modificando a sentença de improcedência, com a consequente concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez, ou alternativamente seja reconhecida
incapacidade parcial e permanente passível de concessão de auxílio-acidente.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 224).
É o relatório.
Decido.
O recurso não pode ser conhecido, ante a incompetência recursal
absoluta deste E. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento desta
apelação.
Com efeito, a obreiro ajuizou típica demanda previdenciária contra
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o r. juízo estadual da
comarca de Jaboticabal, nos termos do artigo 109, § 3o, da CF, considerando
que ali não se trata de sede de vara do Juízo Federal.
Observo que para apuração da competência, deve-se analisar o
pedido e a causa de pedir declinados na peça inicial, observando-se,
precipuamente, a análise da qualidade de segurado, período de carência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001164-22.2019.8.26.0291 - Jaboticabal
3
mínimo de 12 meses e a verificação de incapacidade.
Em análise ao pedido inaugural, extrai-se que o segurado postulou
a concessão de benefício previdenciário, relatando que sofreu acidente em
18.10.2017, do qual resultou em fratura da clavícula direita, com a consequente
diminuição da capacidade laboral, merecendo destaque que em momento
algum afirmou estar relacionado o sinistro à atividade laboral,
De outra banda, não houve emissão de comunicação de acidente
de trabalho - CAT, sendo certa a concessão de auxílio-doença previdenciário NB
31/620.674.42-3, no período de 18.10.2017 a 15.08.2018 (fls. 33). Ademais, a ação
teve seu curso normal na espécie previdenciária.
Na contestação ofertada (fls. 104/11) e no laudo pericial produzido
(fls. 149/63), da lavra da Dra. Kazumi Hirota Kazava, não houve qualquer
impugnação ou investigação sobre o nexo causal com atividade laboral,
cingindo-se a controvérsia ao tema da restrição para o labor habitual.
O julgado, na mesma linha, nada observou sobre a existência ou
não daquele requisito legal, limitando-se a reconhecer a ausência de
incapacidade resultando na improcedência do pedido.
Assim, não havendo discussão quanto ao reconhecimento da
origem laborativa da sequela incapacitante, matéria afeta à Justiça Estadual na
forma do disposto no precitado artigo 109 da Constituição Federal, a
competência para o pedido estritamente previdenciário é da Justiça Federal,
consoante às disposições dos artigos 108, inciso II, e 109, inciso I e §§ 3o e 4o, todos
da Constituição Federal.
Utilizou-se, pois, o obreiro da prerrogativa prevista no artigo 109, § 3o,
da CF, sendo a ação ajuizada na Justiça Estadual, investida de jurisdição federal.
Entretanto, no âmbito recursal, deve o feito ser apreciado por meio do E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Veja-se, a propósito, o entendimento do C. STJ em casos análogos:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL.
APELAÇÃO. JUIZ ESTADUAL INVESTIDO DE JURISDIÇÃO
FEDERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DO
TRF. A decisão monocrática, prolatada por juiz
estadual
investido
de
jurisdição
federal,
julgou
procedente o pleito para conceder a aposentadoria
por invalidez, devendo a apelação ser julgada pelo
juízo federal. Conflito conhecido, declarando-se a
competência do TRF da 4a região." (CC no 41.938/SC,
Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJU de
27.09.2004).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE PLEITEIA
AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEM
RELAÇÃO
COM
O
TRABALHO.
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001164-22.2019.8.26.0291 - Jaboticabal
4
1. Esta egrégia Terceira Seção firmou a compreensão
de que a extensão do benefício acidentário aos
infortúnios de qualquer natureza revela o feitio
previdenciário da causa, a qual deve ser julgada pela
Justiça Federal. 2. Conflito conhecido para declarar a
competência do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, o suscitado.” (CC 104927/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, 3a Seção, j. em 26.08.2009)
Dessa forma, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta desta
E. Corte ao conhecimento do pleito recursal objetivando a condenação do INSS
ao pagamento de aposentadoria por invalidez previdenciária ou auxílio-
acidente, ante a natureza do pedido e causa de pedir postulados na peça
inicial.
Destarte, por meio deste voto, NÃO CONHEÇO do recurso e
determino a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira
Região (TRF-3).
MARCO PELEGRINI
Relator